Tribunal: TJDFT
Processo: 0738158-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DISPENSA IMOTIVADA DO PARTICIPANTE. PRESERVAÇÃO DO PLANO COM ASSUNÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS MENSALIDAES (LEI No 9.656/98, ART. 30, CAPUT E §§). SENTENÇA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. APELAÇÃO ADVINDA DA OPERADORA RÉ. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. INOVAÇÃO DA CAUSA POSTA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO SINGULAR. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. CONHECIMENTO NEGADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial e com a contestação, com a única ressalva de que, enquanto estas estão destinadas a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem ou obstarem o pedido e moldá-lo de conformidade com o defendido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença arrostada e efetivamente resolvido segundo as balizas da causa posta em juízo, dispondo sobre questões e fundamentos inovadores e superados pela preclusão e pelo princípio da eventualidade, obstando seu conhecimento. (CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III).
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.